Tribunal: TJPA
Processo: 0803659-79.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803659-79.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSE ALEX DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido. O agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, a ausência de declaração expressa da nulidade do contrato temporário e a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 ao vínculo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é válida à luz do artigo 932 do CPC e do Regimento Interno do Tribunal; e (ii) estabelecer se há direito ao FGTS nos casos de contratação temporária sem observância do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio Tribunal está autorizado pelo artigo 133 do Regimento Interno do TJPA e pelo artigo 21, XX, § 1º, do Regimento Interno do STF, inexistindo nulidade na decisão agravada.

4.O STF, nos Temas 191 e 551 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que servidores contratados irregularmente sem concurso público fazem jus ao FGTS, independentemente de reconhecimento expresso da nulidade do contrato.

5.O prazo prescricional aplicado para cobrança do FGTS é quinquenal, conforme decidido pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212/DF.

6.A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo fundamento jurídico para afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência vinculante do STF, STJ ou do próprio Tribunal é válido e não ofende o artigo 932 do CPC.

2.A contratação temporária sem observância do artigo 37, IX, da Constituição Federal gera o direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.O prazo prescricional para cobrança do FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no ARE nº 709.212/DF.

4.A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios segue os princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo impedimento legal para sua imposição.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, IX e § 2º, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 932; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; TJPA, AgInt no AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento à Apelação Cível
interposta pelo ente municipal, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau,

nos autos da Ação de Cobrança movida por
JOSÉ ALEX DA COSTA SOUZA, ora agravado.

A sentença de primeiro grau condenou o município ao pagamento do FGTS pelo período não prescrito, excluindo as parcelas anteriores a 02/10/2012, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o Município de Castanhal interpôs Apelação Cível, que foi monocraticamente negada pelo Relator, sob fundamento de que o STF, nos Temas 191 e 551 de Repercussão Geral, já consolidou entendimento de que, nos contratos temporários firmados sem observância do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o servidor tem direito ao FGTS.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses de julgamento unipessoal previstas na legislação processual, razão pela qual deveria ser submetida à apreciação do órgão colegiado.

O agravante destacou que a sentença não declarou expressamente a nulidade do contrato temporário, o que afastaria a condenação ao pagamento de FGTS, conforme precedentes do STF e do STJ, bem como sustenta que o recorrido foi
contratado sob regime administrativo
,
o que afastaria a aplicação da Lei 8.036/90 (FGTS), nos termos do artigo 39, §3º, da Constituição Federal.

Defende que o prazo prescricional da ação deveria ser
quinquenal
,
conforme o decreto mencionado, e não o prazo trabalhista, haja vista que a relação jurídica é de natureza administrativa.

Por fim, alega que,
por se tratar de Fazenda Pública
, o município não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao interesse público e ao princípio da supremacia do erário.

Em face dos argumentos expostos, requer-se o provimento do recurso, a fim de que as razões apresentadas sejam acolhidas, modificando a decisão agravada e, consequentemente, reformando a sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 21264742).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente, sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Regimento Interno

Art. 133.
Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco julgado desta conste de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

No mérito, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e 705.140/RS, reconheceu o direito ao FGTS nos casos de contratação nula com a Administração Pública, estabelecendo que, mesmo diante da nulidade, o servidor faz jus ao saldo salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

No caso em análise, restou incontroverso que o agravado exerceu suas funções sem a prévia aprovação em concurso público, fato que enseja a aplicação dos precedentes firmados pelo STF. Assim, correta a decisão monocrática que manteve a sentença, não havendo fundamento para reforma da decisão recorrida.

Não assiste razão ao recorrente, pois, ainda que a sentença não tenha declarado de forma expressa a nulidade do contrato temporário, a própria configuração do vínculo firmado em descompasso com o princípio constitucional da ampla concorrência, diante da ausência de prévio concurso público impõe o reconhecimento de sua nulidade, razão pela qual se mantém o direito ao depósito do FGTS e ao saldo de salário, conforme o entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ. Ademais, a condição de contratação sob regime administrativo não exime a Administração Pública do cumprimento das garantias constitucionais, sobretudo quando o desvirtuamento da finalidade da contratação é comprovado, como evidenciado no recente julgamento do Tema 551 pelo STF, o que reforça a manutenção da sentença e a inaplicabilidade dos argumentos apresentados pelo agravante, conforme a ementa do referido julgamento
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Quanto ao prazo prescricional, verifica-se que a sentença respeitou o entendimento do STF firmado no julgamento do ARE nº 709.212/DF, que fixou o prazo quinquenal para a cobrança do FGTS, afastando o entendimento anterior que aplicava a prescrição trintenária.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, a sua imposição decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, e não se verifica nenhuma exceção que permita afastar a condenação do Município ao pagamento dos honorários fixados na sentença.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025